Tribunal: TJBA
Processo: 8002554-96.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002554-96.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHARLES ROBERT VIEIRA DONALD

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 64 §3º DO CPC. LIVRE SORTEIO E REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. PREJUDICADA A ANÁLISE A RESPEITO DA TENTATIVA DE FRAUDE PROCESSUAL E PENALIDADES ATRIBUÍDAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

A controvérsia sob análise cinge-se sobre a competência do juízo e a aferição da correção da distribuição por dependência feita pela parte autora, ora apelante.

2. Havendo duas varas potencialmente competentes para julgar a matéria em apreço na comarca de Paulo Afonso, não caberia a parte apelante simplesmente se encarregar de optar por uma delas, não possuindo poderes para tanto e devendo deferência as regras de distribuição judicial, de sorte que cabia a esta se submeter ao sorteio judicial da vara competente.

3. Nesse prisma, salienta-se que não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo e aleatoriamente, escolher a vara para processar e julgar as ações de seu interesse.

4. Estabelecida a incompetência do juízo ao qual a ação foi originalmente distribuída, tem-se contudo que ocorreu ofensa ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, em vez de remeter o feito para que fosse corretamente distribuído em aderência as normas de organização judiciária, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide.

5. Por consequência, fica prejudicada a análise a respeito da tentativa de fraude processual e penalidades atribuídas.

6. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO, para

anular a sentença recorrida

e determinar a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição do Primeiro Grau, para que seja procedida a regular redistribuição do feito, por livre sorteio.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

8002554-96.2019.8.05.0191
, da 1ª Vara de Paulo Afonso, em que são apelante
CHARLES ROBERT VIEIRA DONALD
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

anular a sentença recorrida

e determinar a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição do Primeiro Grau, para que seja procedida a regular redistribuição do feito, por livre sorteio, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA